Tribunal: TJES
Processo: 5001034-60.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-60.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BERNARDO BASTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LIGAÇÃO DIRETA EXTERNA. FRAUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, mantendo a cobrança de R$ 8.001,57 decorrente de irregularidade na medição de energia elétrica constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se a constatação de "ligação direta" externa ao medidor prescinde de perícia técnica laboratorial para a legitimação da cobrança de recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da consumidora no ato da inspeção, devidamente registrada no TOI e corroborada por admissão textual em manifestação administrativa, afasta a tese de unilateralidade do procedimento.

A irregularidade classificada como "ligação direta externa" dispensa a realização de perícia técnica no medidor, visto que o desvio da energia ocorre antes da passagem pelo equipamento, tornando a prova fotográfica e documental suficiente para a caracterização do ilícito.

O histórico de faturamento que apresenta queda abrupta e persistente de consumo ("degrau de consumo"), com retorno imediato aos patamares normais após a inspeção, constitui evidência robusta de fraude no sistema de medição.

O dever de pagar pela energia efetivamente consumida e não registrada é imperativo para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, agindo a concessionária em exercício regular de direito ao proceder à recuperação da receita.

A licitude da conduta da distribuidora e a comprovação da irregularidade eliminam o pressuposto do ato ilícito, revelando a inexistência de dano moral a ser indenizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação de irregularidade por ligação direta externa ao medidor prescinde de perícia técnica laboratorial no equipamento de medição.

O acompanhamento do consumidor no ato da inspeção, aliado a registros fotográficos e histórico de oscilação brusca de consumo, valida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como prova de fraude.

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, quando observados os procedimentos normativos, configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0035934-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2026; TJES, AC nº 5001345-42.2022.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por
MARIA JOSÉ BERNARDO BASTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada pela Apelante em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a higidez do débito de R$ 8.001,57, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9617424.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o procedimento administrativo foi conduzido de forma irregular, unilateral e abusiva, sem a observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
a nulidade do TOI ante a ausência de perícia técnica imparcial para a caracterização da suposta irregularidade;
(iii)
o descumprimento dos requisitos de notificação e de garantia ao direito de contestação previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
(iv)
que a mera existência de "degrau de consumo" não comprova a ocorrência de fraude, visto que oscilações no faturamento podem decorrer de fatores diversos, como sazonalidade ou defeitos no medidor;
(v)
conduta indevida dos prepostos da apelada, que teriam agido com descaso, não deixaram documentação formal da vistoria e não acionaram autoridade policial para registro de ocorrência ; e
(vi)
a configuração de dano moral
in re ipsa
pela injusta imputação de fraude e ameaça de suspensão de serviço essencial.

Pois bem.

A matéria em debate encontra amparo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que estabelece os critérios e procedimentos para a apuração de irregularidades em unidades consumidoras. Em seu artigo 129, a Resolução prevê que, havendo indício de irregularidade, a distribuidora deverá realizar inspeção e, se constatada a fraude, proceder à recuperação da receita não faturada.

O dispositivo citado exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja
(i)
a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como
(ii)
a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de
(iii)
sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos,
quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Ao compulsar os autos, observa-se que, apesar de a apelante sustentar a nulidade da inspeção por unilateralidade e ausência de perícia técnica judicializada, os autos revelam que a titular da unidade consumidora efetivamente acompanhou o ato técnico realizado em 13/03/2025. Tal fato é corroborado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9617424, que registra expressamente, no item 15, a confirmação de que o consumidor acompanhou a inspeção.

Ademais, o campo de "Observações" do referido documento detalha que a titular presenciou a vistoria, prestou informações aos técnicos sobre a configuração do imóvel — mencionando a existência de três residências no local — e, ao final do procedimento, exerceu o seu direito de recusa à assinatura do termo.

Soma-se a isso a própria manifestação escrita enviada pela apelante à concessionária, na qual ela admite textualmente ter tomado conhecimento da existência de ligações clandestinas no exato momento da vistoria realizada pelos técnicos da EDP.

Tais elementos, em conjunto, afastam por completo a tese de abordagem unilateral ou oculta, demonstrando que o contraditório administrativo foi oportunizado desde a gênese da constatação da fraude.

Ademais, a natureza da irregularidade constatada — ligação direta externa — prescinde de análise laboratorial do aparelho medidor, uma vez que o desvio da energia ocorre antes da passagem pelo equipamento, tornando a prova documental e fotográfica suficiente para a caracterização do ilícito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. LIGAÇÃO DIRETA EXTERNA AO MEDIDOR. FRAUDE NA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) CORROBORADA POR PROVAS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

3. A irregularidade constatada não residia em defeito ou manipulação interna do equipamento de medição, mas sim na ligação direta de uma das fases da fonte de fornecimento ao disjuntor do estabelecimento, sem passar pelo medidor. 4.
A fraude é externa ao medidor, mas interna à instalação do consumidor, de modo que a prova pericial solicitada para aferir o regular funcionamento do medidor torna-se inócua por não desconstituir a prova da ligação direta que impedia o registro do consumo.
5.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao consumidor o ônus de elidir tal presunção, mormente quando a irregularidade se encontra dentro dos limites de sua responsabilidade. 6. A alegação de unilateralidade do TOI cede espaço à comprovação dos fatos, que restou corroborada por: análise do TOI ; laudo pericial que verificou que as bobinas de potencial das fases A e C foram queimadas por ações de terceiros ; e a constatação da violação dos lacres e elementos de potencial interrompido, impedindo o correto registro da energia consumida. 7. A responsabilidade pela guarda, conservação e uso das instalações elétricas internas à unidade consumidora é do próprio consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 8. Comprovada a irregularidade, a ação da concessionária em proceder à recuperação do consumo é legítima, amparada pela Resolução ANEEL e pacífica jurisprudência da 2ª Câmara Cível, desde que respeitados os direitos do consumidor.( TJES, Classe: Apelação Cível, 0035934-84.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2026) - grifado.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. LIGAÇÃO DIRETA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...)III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento adotado pela concessionária para constatação da irregularidade seguiu os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a lavratura dos TOIs com registros fotográficos e assinatura do representante da unidade consumidora.

4.
A irregularidade constatada decorreu de ligação direta da instalação na rede de energia, sem que houvesse necessidade de retirada do medidor para perícia técnica, conforme previsto no art. 129, § 6º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. A consumidora foi devidamente notificada sobre a cobrança complementar, sendo-lhe oportunizado o contraditório, conforme demonstrado pelos documentos que comprovam sua ciência dos TOIs e do demonstrativo de cálculo.

6. A cobrança retroativa baseada na média dos três maiores consumos nos doze meses anteriores à irregularidade está em conformidade com o art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A constatação de irregularidade no consumo de energia elétrica por meio de ligação direta, sem interferência no medidor, não exige a realização de perícia técnica.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de registros fotográficos e assinado pelo representante da unidade consumidora, é suficiente para embasar a cobrança complementar.

3. A concessionária pode realizar cobrança retroativa com base na média dos três maiores consumos dos doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50243938220218130145, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 28.03.2023; TJ-SP, AC nº 10901373920228260002, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 27.04.2023; TJ-RS, AC nº 70082116492, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 25.09.2019.
(Apelação Cível
n.º
5001345-42.2022.8.08.0002
,
Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 22.04.2025) - grifado.

Quanto ao argumento de que o "degrau de consumo" seria insuficiente para provar a fraude, observa-se que, na hipótese vertente, a oscilação não é meramente sazonal.

A análise técnica do histórico de faturamento revela uma queda abrupta e persistente de aproximadamente
75% no registro de energia

a partir de junho de 2022
, com retorno imediato aos patamares históricos após a normalização do padrão pela concessionária. Tal circunstância, aliada às fotografias que demonstram a intervenção física na caixa de medição, afasta a tese de que a variação decorreria de defeito no medidor ou mudança no perfil de uso do imóvel.

Em relação aos danos morais pleiteados, verificada a licitude do procedimento e do débito, não há que se falar em ato ilícito ou ofensa à dignidade da pessoa humana, tratando-se os fatos de mero exercício regular de direito pela concessionária.

Nesse contexto, a cobrança do débito se mostra legítima. Inegavelmente, a Apelante se beneficiou do registro a menor do consumo de energia, ainda que não haja prova de sua intenção na fraude, porquanto fruiu de eletricidade sem a devida contraprestação por período prolongado, conforme demonstra o histórico de faturamento da unidade. O dever de pagar pela energia efetivamente consumida e não registrada é irrefutável, sob pena de enriquecimento ilícito.

Desse modo, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, comprovada a fraude no sistema de medição e a regularidade do procedimento de apuração do débito por meio de prova documental e técnica robusta — consubstanciada nos registros fotográficos da ligação direta e no nítido 'degrau de consumo' que reduziu o registro de aproximadamente 345 kWh para patamares próximos a 90 kWh —, a cobrança pela energia consumida e não faturada constitui exercício regular de direito da concessionária, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)